Tribunal: STF
Processo: HC 230247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tentativa de roubo majorado. Excesso de prazo. Alegação de nulidade. Pedido cautelar de suspensão da ação penal. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



3. Hipótese de paciente acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de roubo majorado. 



4. Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



5. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



6.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 836.160, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    3. Concluída a instrução criminal “e determinada a conclusão dos autos para sentença (...), a magistrada da causa converteu o julgamento em diligência para a juntada das gravações do depoimento da vítima (...) bem como dos reconhecimentos pessoais realizados em audiência (...). Seguiu-se a certidão da serventia dando conta da não localização dos respectivos arquivos digitais (...), em face do que a MM. Juíza sentenciante designou data para nova audiência de instrução e julgamento”.



    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência daquela Corte Superior, indeferiu liminarmente o writ.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega “excesso de prazo na formação da culpa”, notadamente em razão da “redesignação de 3ª audiência de instrução, sem culpa da defesa”, para o dia 18.07.2023. Afirma que “a primeira (audiência de instrução e julgamento) foi realizada e as mídias contendo reconhecimento pessoal do réu e declaração das vítimas, restaram extraviados; a segunda foi realizada e o réu manifestou o desejo de não produzir provas contra si mesmo, e a terceira foi redesignada a pedido do Ministério Público visando o reconhecimento fotográfico do réu”.



    6. Prossegue a narrativa para sustentar que o “extravio das gravações não autoriza a realização da nova audiência (já realizada), uma vez que, diante da apresentação dos Memoriais finais pelas partes, o processo estava encerrado”. Ressalta, ainda, que o “reconhecimento fotográfico é o maior causador dos erros judiciários, sendo temerário e arriscado repeti-lo mais uma vez, sob pena das vítimas errarem e apontarem o inocente como culpado”.



    7. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento da medida liminar para determinar a suspensão da ação penal, até o julgamento definitivo desta impetração. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar “A ANULAÇÃO DO PROCESSO AB INITIO COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL”.



    8. Decido.



    9. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    10. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    11. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    12. Anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    13. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    14. Não bastasse isso, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, tal como assentou a Corte estadual, “diversamente do quanto pleiteado pela defesa técnica, o extravio da gravação da audiência de instrução não enseja a nulidade de todo o processado, mas apenas do ato que deveria ser registrado e dos atos subsequentes, sendo imperioso o refazimento, tal como determinado pela magistrada da causa, não se cogitando de trancamento da ação penal, como pretendido. Ademais, verifica-se que a nova audiência de instrução foi designada para data próxima (29.6.2023 fls. 151-principal), não havendo que falar em excesso de prazo”.



    15. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    16. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência